Tribunal: TJSP
Processo: 2157276-31.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO EM LEILÃO. Tutela de urgência concedida em favor da autora, arrematante do bem, para obrigar os réus (empresa responsável pela divulgação do leilão, leiloeiro oficial e empresa responsável pela gestão de pagamentos on-line) a entregar a documentação relativa ao veículo arrematado sob

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO EM LEILÃO. Tutela de urgência concedida em favor da autora, arrematante do bem, para obrigar os réus (empresa responsável pela divulgação do leilão, leiloeiro oficial e empresa responsável pela gestão de pagamentos on-line) a entregar a documentação relativa ao veículo arrematado sob pena de multa diária. Insurgência dos demandados. Flagrante ilegitimidade passiva ad causam. Atuação como meros mandatários do comitente vendedor. Inteligência do art. 28 do Decreto 21.981/32. Precedentes. Edital do leilão que informa sobre a ausência de responsabilidade dos mandatários pela entrega do bem e respectivos documentos. Decisão cassada.
RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.